Tribunal: TJSP
Processo: 1000672-94.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – Nulidade da execução, por iliquidez do título executivo judicial – Necessidade do prévio apostilamento para fins de definição do termo final das parcelas devidas – Obrigação de fazer que deve anteceder a obrigação de pagar – Homologação pelo juízo da ação coletiva do acordo

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – Nulidade da execução, por iliquidez do título executivo judicial – Necessidade do prévio apostilamento para fins de definição do termo final das parcelas devidas – Obrigação de fazer que deve anteceder a obrigação de pagar – Homologação pelo juízo da ação coletiva do acordo estabelecido em audiência de conciliação realizada entre a FESP e o Sindicato que ingressou em juízo com a ação coletiva, a qual estabeleceu critérios para o cumprimento, primeiramente da obrigação de fazer – Não comprovação do cumprimento da obrigação de fazer por parte das exequentes Sonia Aparecida Ribeiro, Tania Sueli de Arruda Botelho e Valeria Marques Oliveira – Ausência de título hábil – Nulidade da fase executiva decretada – Sentença mantida em relação às mencionados exequentes.

SERVIDORES QUE PLEITEIAM O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – POSSIBILIDADE – Sentença que não recebeu a inicial, sob o fundamento de que não houve a liquidação do título judicial, uma vez que não ocorreu o cumprimento integral da obrigação de fazer – Cumprimento da obrigação de fazer comprovada nos autos – Comprovado o apostilamento no prontuário, não há que se falar em iliquidez do título executivo judicial – Com o advento do apostilamento, está definido o termo final das parcelas devidas – Prosseguimento da execução – Sentença de indeferimento da inicial reformada em relação a parte que comprovou apostilamento.

Recurso de apelação parcialmente provido.